Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002578-70.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 544.455.821-15 (EMBARGANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), FERNANDA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 001.853.631-05 (EMBARGANTE), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 544.455.821-15 (EMBARGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), FERNANDA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 001.853.631-05 (EMBARGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 001.853.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO INTERMAT. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para anular sentença proferida em ação de usucapião, determinando o retorno dos autos à origem em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer o cerceamento de defesa, diante da alegada inércia do Estado de Mato Grosso e da suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado reconheceu o cerceamento de defesa não pela ausência de dilação de prazo ao Estado, mas pela inexistência de manifestação conclusiva do INTERMAT acerca da natureza jurídica do imóvel usucapiendo, questão prejudicial indispensável ao julgamento do mérito.

5. A dúvida fundada quanto à eventual natureza pública da área, à luz da informação de que o imóvel “não incide em área titulada”, impede o reconhecimento da usucapião, diante da vedação constitucional à usucapião de bens públicos.

6. A prolação de sentença sem o esclarecimento dessa questão essencial configura julgamento prematuro, independentemente da alegada inércia da parte, inexistindo contradição interna no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não há contradição em acórdão que reconhece cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem a elucidação de questão prejudicial ao mérito, consistente na definição da natureza jurídica do imóvel objeto de usucapião, sendo incabíveis embargos de declaração utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido em ID 326334368, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para anular a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais de ID 328612380, o embargante alega existência de contradição no acórdão, sustentando que não houve cerceamento de defesa na sentença de primeiro grau, uma vez que o Estado de Mato Grosso, ora embargado, teve prazo mais que suficiente para se manifestar nos autos.

Argumenta que o pedido de dilação de prazo de 15 (quinze) dias formulado pelo Estado em 24/02/2025 foi tacitamente deferido pelo juízo, mas o embargado permaneceu inerte por quase 120 dias, período após o qual foi proferida a sentença em 06/06/2025.

Sustenta que todos os documentos solicitados pelo INTERMAT foram devidamente apresentados pelo embargante em diversas petições, não havendo necessidade de outros documentos ou manifestações.

Afirma que "
o direito não socorre aos que dormem
" e que a inércia do Estado não pode prejudicar o direito da parte numa ação judicial, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para alterar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em ID 336812384, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, no mérito, pelo seu não provimento, argumentando que o acórdão está devidamente fundamentado e que os embargos não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito.

Defende que o acórdão embargado concluiu corretamente pela existência de cerceamento de defesa, não porque o Estado teria "
dormido nos autos
", mas porque o juízo sentenciante proferiu decisão sem antes obter resposta conclusiva do INTERMAT, cuja manifestação é imprescindível para elucidar a natureza jurídica da área usucapienda.

Devidamente intimado, o embargado Jalmar Vargas não apresentou contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão que reconheceu o cerceamento de defesa pela ausência de manifestação conclusiva do INTERMAT sobre a natureza jurídica da área usucapienda.

Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que não há qualquer contradição no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado e coerente em suas conclusões.

Isso porque, a decisão embargada reconheceu o cerceamento de defesa não pelo simples fato de o juízo de primeiro grau não ter concedido mais prazo ao Estado de Mato Grosso, mas sim porque a sentença foi proferida sem a devida elucidação de questão prejudicial ao mérito, no caso, a natureza jurídica do imóvel usucapiendo.

Como bem destacado no acórdão, o Parecer n. 0053820-25/GRF/INTERMAT, ao afirmar que a área "
NÃO INCIDE EM ÁREA TITULADA
", gerou dúvida razoável sobre a natureza pública do imóvel, já que a expressão "
não titulada
" pode corresponder à terra devoluta, isto é, bem público insuscetível de usucapião, conforme vedação expressa nos artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, e consolidado na Súmula n. 340 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, a premissa fundamental para a declaração de domínio por usucapião reside na natureza privada do bem, logo, havendo dúvida fundada e não sanada quanto a essa premissa, a prolação de sentença de mérito revela-se prematura e nula por cerceamento de defesa.

Somado a isso, o fato de o Estado ter permanecido inerte por período superior ao prazo inicialmente solicitado não autoriza o julgamento antecipado da lide quando há dúvida fundada sobre questão prejudicial ao mérito, cuja elucidação é imprescindível para o reconhecimento da usucapião.

Ademais, como bem pontuado no acórdão, o magistrado sentenciante incorreu em erro ao afirmar que "
os entes públicos foram devidamente intimados e manifestaram a inexistência de interesse nesta lide
", quando, na verdade, o Estado de Mato Grosso havia manifestado justamente o contrário, demonstrando a existência de dúvida fundada que demandava apuração.

Em assim sendo, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, que reconheceu corretamente o cerceamento de defesa pela ausência de manifestação conclusiva sobre a natureza jurídica do imóvel usucapiendo.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 328612380, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026